Tribunal: TJES
Processo: 5016818-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016818-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL PLACIDES MARASTANI

COATOR: Excelentíssimo sr. Juiz de Direito da 1a Vara criminal da comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas

corpus
impetrado em favor de denunciado por seis crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

2.
A defesa alega fragilidade probatória, vícios na investigação e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo a revogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
A questão central consiste em verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a alegação de fragilidade probatória:

4.
O
habeas

corpus
não é via adequada para o reexame aprofundado de provas, sendo restrito à verificação da legalidade do ato impugnado.

5.
A denúncia foi embasada em relatórios de investigação e declarações de testemunhas, indicando indícios de autoria e materialidade suficientes para a decretação da segregação cautelar.

Sobre a fundamentação da prisão preventiva:

6.
A prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base nos requisitos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

7.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela tentativa de homicídio múltiplo com uso de arma de fogo, e motivação relacionada ao tráfico de drogas, justifica a necessidade da custódia cautelar.

8.
O paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo condenação por tráfico de drogas e envolvimento anterior em crimes violentos, demonstrando risco de reiteração delitiva.

Sobre a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão:

9.
A jurisprudência do STJ reconhece que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

10.
No caso concreto, a gravidade da conduta e os antecedentes do paciente indicam que a liberdade representaria risco à ordem pública e à segurança das vítimas e testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O
habeas

corpus
não é via adequada para a reavaliação do acervo probatório quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias do caso indicam que não seriam suficientes para conter a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II. Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 754.230/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22/12/2022;

- STJ, HC 820.758/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016818-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL PLACIDES MARASTANI
COATOR: EXCELENTÍSSIMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA - ES35709

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
DANIEL PLACIDES MARASTONI,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio, qualificado por motivo torpe

(art. 121, § 2º, inc. I, c/c
14, inc. II, ambos
do CP –
06 vezes
)
,
em face de ato d
o
Ju
iz
de Direito da
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/ES
.

A defesa
sustenta, em síntese, a
fragilidade
das provas e
vícios
na investigação
.

Alega mais, que não estão presentes os
requisitos
para a prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão,
pleito reiterado no mérito (Id. 10525844)
.

Quanto aos fatos,

narra a denúncia
encartada na ação
matriz
que,
na noite de 17/12/2023,
na Av. Maria Deocl
é
cio Barbosa,
s/n
, bairro Canivete,
município de Linhares/ES, o ora paciente, em comunhão de esforços com
Alexsandro
Coutin
h
o Geraldino, e
mediante disparos de arma de fogo,
tentaram matar
Renato
Sepulcro dos Santos,
Fl
áv
ia
Tavares Oliveira de Paula,
Rony
Eduardo de Paula Herculano,
Johnnie
Paulo Mendes,
Otávio
Vinicius Santos Pereira e
José

Inácio
de Paula Castro, não consumando
o
intento
homicida
por circunstâncias alheias,
vez que as vítimas empreenderam fuga e receberam atendimento médico.

Consta que
Rony
,
Johnnie
,
Otávio
e
José Inácio
conversavam defronte uma barbearia
quando os denunciados se aproximaram
a bordo de
uma
motocicleta e
passaram a
efetuar diversos disparos de arma de fogo, vindo também a atingir
F
lávia
e
Renato

por erro
na
execução.

Apurou-se que o alvo inicial da tentativa de homicídio era José Inácio, que
supostamente estaria comercializando substâncias entorpecentes na região,
dominada pelo grupo de tráfico que os denunciados integravam.

O paciente foi preso em
20/1/2024
por força de decreto de prisão temporária, que foi convertida em preventiva em
20/3/2024
.

Em
2
4/10/2
02
4

o
Ju
iz
de Direito
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão
como medida de garantia da ordem pública
.

As informações prestadas pela autoridade indicada como coatora indicam que em
24/
9
/2024
a audiência de instrução foi designada para
8/7
/2025, às 14h
(Id.
10670121
).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

C
om relação à alegação de que
são frágeis as
provas

de

autoria
e de que
há vícios no reconhecimento fotográfico e investigações
, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

Outrossim, i
mpende salientar que para a decretação da prisão preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída de relatórios de investigação e declarações de testemunhas, indicando que o paciente praticou o crime de
tentativa de
homicídio qualificado.

Aliás,
a prisão está suficientemente
fundament
ada
nos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do C
PP
, tendo em vista a
necessidade de se
garantir a ordem pública,
sobretudo diante da gravidade concreta do delito.

A
segregação
se presta, ademais,
para
a

conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal,
considerando

o fato de
que o

crime que ora se apura
está relacionado ao tráfico de drogas,
e que o
paciente
possui condenação pela prática de tráfico de drogas
(0000209-79.2020.8.08.0030);
respondeu termo circunstanciado pela prática de lesão corporal leve
(0008098-55.2018.8.08.0030);
foi processado pela prática de
porte ilegal de arma de fogo

(
0005544-45.2021.8.08.0030
),
e
respondeu processo de apuração de ato infracional pela suposta prática de homicídio qualificado
(0013914-52.2017.8.08.0030)
,
fatos
que
e
videncia
m

periculosidade e
possibilidade de reiteração delitiva,
caso
o paciente
venha
a
ser posto em liberdade
.

A propósito,
a
jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente demonstr
e
m risco para a ordem pública,
como na hipótese.

Nesse sentido,
cito precedente do C. STJ
:

“
(...) 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. (...) 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9,
Julgamento: 19/12/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/12/2022).

Com efeit
o,
em
liberdade,
há o receio de que
o paciente po
ssa
se furtar da aplicação da lei penal, reiterar na prática de crimes ou
colocar em risco a vida da
s
vítimas e
testemunhas
da ação penal,
razão pela qual considero que as
medidas cautelares
diversas da prisão
não se revelam suficientes ao caso.

D
estaco
estar preenchida

a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inc. I, do art. 313 do C
PP
, vez que dolosa a conduta, em tese, praticada,
e
punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos,
podendo alcançar 30 (trinta) anos
de reclusão
.

Por fim, registro que os pedidos de produção de provas formulados n
a inicial
- sequenciais
(3.), (4.), (6.)
e
(7.),
s
ão incompatíveis com o
habeas

corpus
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
11062103
)
,
D
ENEGO A ORDEM
.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)